Tribunal: TJDFT
Processo: 0727217-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0727217-59.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MIGUEL ANGELO FARAGE DE CARVALHO RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. DESPACHO Intime-se a recorrida para que esclareça, fundamentadamente, todos os pontos abordados na petição de ID 27559970, no prazo de 5 (cinco) dias, não bastando para tanto apenas apresentar ciência quanto ao conteúdo das alegações da parte recorrente. Em seguida, dê-se vista ao recorrente para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, devendo ainda informar se persiste o interesse recursal. Após, retornem os autos conclusos. I. Brasília, 13 de setembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito